Tribunal: STF
Processo: RE 466188
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAÇÃO DE
PLANEJAMENTO METROPOLITANO E REGIONAL - METROPLAN. NATUREZA
JURÍDICA. LEGISLAÇÃO LOCAL. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO STF.
ÓBICE.
1.      Para dissentir-se do acórdão impugnado seria necessária a
 análise da legislação local que disciplina a espécie. Incide o
óbice do Verbete n. 280 da Súmula do STF.
2.      Os servidores estáveis
 por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça trabalham em
fundação instituída como pessoa jurídica de direito
público.
        Agravo regimental improvido.